Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711084-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCUS DA COSTA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ACTIO NATA. JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 189 do Código Civil, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que surge a pretensão, de modo que somente com o trânsito em julgado da sentença absolutória surgiu para o policial militar a possibilidade de requerer o direito a ressarcimento de preterição, não sendo justo lhe exigir comportamento mais diligente quando não podia exercer a pretensão. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública, fixando a seguinte tese jurídica: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” 3. Apresentado pelo Distrito Federal cálculos concisos e não impugnados pelo autor de forma objetiva, nos quais se ateve ao determinado no Tema 905 do STJ, aplicando a taxa de juros de mora no patamar de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, como determinado no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905), a sentença que reconhece a regularidade dos cálculos deve ser mantida. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, argumentando que, por se tratar de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, os juros e a correção monetária do valor devido devem ser calculados, a partir de 9/12/2021, unicamente pela taxa SELIC, na forma do disposto na Emenda Constitucional 113/2021. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 3o e 7o, ambos da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010